Tribunal: TJDFT
Processo: 0721799-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Aquele que não é parte no feito executivo somente pode apresentar defesa por embargos de terceiro.
2. A impugnação ao cumprimento de sentença é restrita ao executado, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil.
3. Apresentados os embargos pelo terceiro interessado e apreciadas todas as matérias por ele deduzidas, opera-se a preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível rediscutir, por impugnação ao cumprimento de sentença, matéria já conhecida e rejeitada.
4. Recurso conhecido e desprovido.